Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717517-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA MADALENA SOUZA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSOS. PAGAMENTOS PARCIAIS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida no âmbito de contrato de locação de imóvel, para que seja decotado do valor da condenação, os pagamentos de alguns aluguéis, bem como os valores das benfeitorias erigidas no imóvel. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está centrada na análise da possibilidade de dedução no valor da condenação, dos valores despendidos pela locatária com o pagamento de alguns aluguéis e construção de benfeitorias (construção de divisória e reforma de escritório). III. Razões de decidir 3. Diante do insucesso da recorrente em comprovar o acerto verbal previamente firmado com a locadora, autorizando a realização de melhoramentos no imóvel para futura compensação, impõe-se o indeferimento dessa parcela do pedido. 4. Em face da constatação de que todos os valores pagos durante a tramitação do processo foram considerados no dispositivo da sentença, afasta-se a possibilidade de redução do valor da condenação. 5. Verificada a confusão terminológica do recorrente, ao nominar error in judicando como erro material, afasta-se a possibilidade de utilização de embargos declaratórios e, consequentemente, a de se atribuir natureza protelatória ao presente recurso a justificar a condenação da ré/apelante por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1022, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945566, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951036, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de omissão e negativa jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, afirmando o enriquecimento sem causa do recorrido, porquanto as parcelas pagas posteriormente ao ajuizamento da ação, bem como a quantia referente às benfeitorias necessárias realizadas no imóvel, não foram descontadas do montante do débito; c) artigo 317 do Código Civil, asseverando que passou por dificuldades financeiras em razão da pandemia do COVID-19, devendo tal fator ser considerado como situação extraordinária que justificaria a revisão do contrato para a preservação do equilíbrio e da boa-fé. Invoca dissídio jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “b” e “c”, contudo deixa de colacionar julgados de outros tribunais como paradigmas. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosperar o especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 884 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil. porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à indicada ofensa ao artigo 317 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002